Tribunal: TJMT
Processo: 1007063-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007063-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIEL SOARES GONCALVES - CPF: 862.597.841-04 (ADVOGADO), DERALDO DE FARIAS - CPF: 030.594.641-20 (EMBARGADO), TEREZINHA DO CARMO BIRAL DE GODOY - CPF: 969.415.378-68 (EMBARGANTE), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO EM 2020 – PROVA DE CONHECIMENTO DA TRANSAÇÃO PELO CREDOR – CHEQUE DEPOSITADO PELA PARTE AUTORA – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 3 ANOS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – DECISÃO REFORMADA – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL – RETIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO PARA DELIMITAR A PRESCRIÇÃO APENAS À PRETENSÃO DE ALUGUÉIS – OMISSÃO QUANTO À REGULARIDADE DAS CUSTAS – RECOLHIMENTO POSTERIOR – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – OMISSÃO QUANTO À INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – DENUNCIAÇÃO DA LIDE ADMITIDA EM RELAÇÃO AO ALIENANTE IMEDIATO – EXCLUSÃO DE TERCEIROS NÃO ENQUADRADOS NO ART. 125, I, DO CPC –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

É cabível a oposição de embargos de declaração quando presente vício de obscuridade ou omissão no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Verificada a redação genérica do dispositivo, impõe-se sua retificação para delimitar com precisão que a prescrição reconhecida se refere exclusivamente à pretensão de fixação de aluguéis, permanecendo hígida a discussão possessória e dominial da ação reivindicatória.

A omissão quanto à regularidade das custas processuais deve ser sanada, porém, rejeitada a alegação de nulidade do feito, diante da regularização do recolhimento e da ausência de prejuízo às partes.

Quanto à denunciação da lide, é admissível a intervenção do alienante imediato, nos termos do art. 125, I, do CPC, devendo ser excluídos do polo passivo terceiros cuja eventual responsabilização demanda ação autônoma, conforme o § 1o do mesmo dispositivo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por TEREZINHA DO CARMO BIRAL DE GODOY, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, proveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1007063-08.2025.8.11.0000, manejado pela parte embargada.

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO EM 2020 – PROVA DE CONHECIMENTO DA TRANSAÇÃO PELO CREDOR – CHEQUE DEPOSITADO PELA PARTE AUTORA – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 3 ANOS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral quando demonstrado que a parte autora tinha ciência inequívoca da transação negocial desde março de 2020, conforme comprovado pelo depósito de cheque emitido pelo réu. Tendo a ação sido proposta apenas em abril de 2024, ultrapassado o prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, impõe-se a reforma da decisão recorrida.”
(Id. 285607358)

Em suas razões, de Id. 286220876, a parte embargante, em síntese, sustenta que a decisão embargada contém vícios de omissão, contradição e obscuridade, aptos a justificar a oposição do presente recurso aclaratório, inclusive com pedido de efeitos infringentes.

Alega que o agravo de instrumento interposto por Deraldo de Farias não versava sobre prescrição da ação reivindicatória, mas apenas sobre a intervenção de terceiros e, subsidiariamente, sobre a prescrição de eventuais aluguéis.

Narra que o acórdão incorreu em decisão
ultra petita
, ao declarar prescrita “
a pretensão vertida na inicial”
, sem delimitar se tal declaração se referia exclusivamente ao pedido de aluguéis ou se alcançava também a pretensão reivindicatória de propriedade, cujo prazo prescricional seria de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil;

Prossegue afirmando que a declaração de prescrição da totalidade da pretensão inicial suprimiu instância, uma vez que a questão da prescrição da ação reivindicatória não foi analisada pelo juízo de origem;

Argumenta que o acórdão embargado não enfrentou o pedido principal do agravante, consistente no deferimento da intervenção de terceiros, bem como a existência de obscuridade decorrente da redação genérica do dispositivo (“para declarar prescrita a pretensão vertida na inicial”), não sendo possível aferir, com precisão, a extensão dos efeitos da decisão;

Diz que há contradição interna entre a motivação e o dispositivo, pois, embora o agravo tenha sido manejado com foco na admissibilidade de intervenção de terceiros, a decisão colegiada resolveu matéria de mérito substancial não submetida ao conhecimento do juízo originário;

Prossegue que ausência de contrarrazões ao agravo por parte da embargante não poderia ser interpretada como anuência tácita quanto à prescrição, nem tampouco servir de justificativa para uma extrapolação do objeto do recurso;

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeito infringente, para que o acórdão seja reformado, com delimitação clara do alcance da decisão, preservando-se o curso da ação reivindicatória nos exatos limites não atingidos pelo agravo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No caso dos autos verifico que realmente o acórdão padece de omissão e obscuridade, motivo pelo qual passo a analisá-los.

Da alegada decisão ultra petita

Não assiste razão à embargante quanto à suposta extrapolação dos limites do pedido recursal.

Da leitura das razões do agravo, observa-se que o agravante expressamente postulou o reconhecimento da prescrição da pretensão de fixação de aluguéis, fundamentando-se no art. 206, § 3o, inciso I, do Código Civil. Logo, não se verifica vício de julgamento, mas decisão proferida nos estritos limites da insurgência recursal, afastando-se, portanto, a alegação de julgamento
ultra petita
.

Da obscuridade

Quanto à obscuridade, com razão a embargante. O dispositivo do acórdão embargado, ao declarar “prescrita a pretensão vertida na inicial”, utilizou terminologia genérica e abrangente, não delimitando com precisão que a prescrição reconhecida dizia respeito exclusivamente à pretensão de cobrança de aluguéis, como constou da fundamentação e do pedido do agravante.

Diante disso, a fim de sanar a dúvida interpretativa e assegurar a correta compreensão do alcance do julgado, é necessário retificar o dispositivo do acórdão, para que conste de forma expressa o reconhecimento da prescrição unicamente em relação à pretensão de fixação de aluguéis, permanecendo incólume o trâmite da ação reivindicatória quanto à declaração de domínio.

Da omissão – custas processuais

A embargante também aponta omissão do acórdão quanto à análise da alegação do agravante, ora embargado, sobre inadimplemento do parcelamento das custas judiciais por parte da autora da ação originária.

Com efeito, tal ponto foi objeto de impugnação recursal e não foi enfrentado pelo acórdão embargado. Deste modo, impõe-se o acolhimento dos embargos quanto à omissão, procedendo-se à sua devida análise.

Todavia, ao examinar os documentos acostados aos autos, verifica-se que as parcelas vencidas do parcelamento foram efetivamente quitadas, ainda que com certo atraso, antes do julgamento do agravo, não havendo nos autos qualquer elemento que indique a ocorrência de prejuízo processual concreto à parte adversa ou descumprimento relevante a ponto de ensejar a extinção do feito.

Dessa forma, ainda que sanada a omissão, nego provimento à tese recursal sobre a nulidade do processo por ausência de recolhimento das custas, por inexistência de prejuízo processual e pela regularização posterior da obrigação processual.

Da omissão – intervenção de terceiros

Outro ponto em que se reconhece a omissão do acórdão refere-se à análise do pedido de intervenção de terceiros, notadamente quanto à denunciação da lide com base no art. 125 do CPC.

Com base nos documentos e elementos dos autos, tem-se que Nazário Joaquim Cayres Júnior figura como o alienante imediato do imóvel objeto da controvérsia (contrato de Id. 169874903 - autos de origem), constando sua atuação na cadeia dominial do bem como representante direto da parte autora. Assim, à luz do art. 125, inciso I, do CPC, é cabível a denunciação da lide quanto a ele, para que possa exercer, desde logo, os direitos oriundos da evicção.

Contudo, quanto à empresa NJ Cayres Júnior Ltda. e à pessoa de Fabiane Nunes Cintra, embora tenham sido mencionadas como participantes da transação, não se verificam elementos suficientes para caracterizá-los como alienantes imediatos. A eventual responsabilização regressiva desses sujeitos, se existente, deverá ser deduzida por meio de ação autônoma, nos termos do art. 125, § 1o, do CPC, razão pela qual, neste ponto, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO dos aclaratórios e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, com aplicação dos efeitos infringentes, para sanar a obscuridade e omissões existentes, nos seguintes termos:

Rejeito
a alegação de decisão
ultra petita
, por ausência de extrapolação dos limites do recurso;

Dou provimento
quanto à obscuridade, para retificar o dispositivo do acórdão embargado, que passa a ter a seguinte redação:

"Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para declarar prescrita a pretensão de fixação de aluguéis deduzida na inicial da ação reivindicatória."

Dou provimento
quanto à omissão, para analisar o ponto relativo ao recolhimento das custas processuais, negando, no entanto, provimento à alegação de nulidade, ante a regularização posterior do recolhimento e ausência de prejuízo processual;

Dou provimento
quanto à omissão relacionada à intervenção de terceiros, admitindo a denunciação da lide exclusivamente quanto a Nazário Joaquim Cayres Júnior, com fundamento no art. 125, I, do CPC, e rejeito o pedido de inclusão da empresa NJ Cayres Júnior Ltda. e de Fabiane Nunes Cintra, diante da necessidade de propositura de ação autônoma para eventual responsabilização.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025